Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IDÔNEA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 28, § 2o, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não procede o pedido de absolvição, por inexistência do fato ou por insuficiência probatória, quando resulta provado que o réu ingressou no supermercado e subtraiu, para si, uma garrafa de bebida alcóolica. Depois disso, quando abordado pelo gerente do estabelecimento comercial, agrediu fisicamente este; tudo com vista a garantir a consumação da subtração.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

3. Presente a violência, elementar do crime de roubo, inviável a desclassificação para o delito de furto. Lado outro, a violência contra a pessoa foi empregada pelo réu, depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Nesse quadro, também não há falar em contravenção penal de vias de fato.

4. Ausente a prova de que o réu agiu movido por necessidade extrema para salvar de perigo atual ou iminente direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, não incide a excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade.

5. “A dependência química do autor do crime não configura a excludente de ilicitude do art. 23, inc. I, do CPB, vez que a necessidade de satisfazer o próprio vício não constitui legítimo interesse capaz de sobrepujar o direito da vítima em manter seu patrimônio protegido” (Acórdão 1177255, 20181010021305APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: 154/173).

6. O fato de o réu ser alcóolatra não autoriza o reconhecimento da sua inimputabilidade ou da sua semi-imputabilidade, com vistas a autorizar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP. Os elementos de prova coligidos aos autos indicam que tinha plena consciência do caráter ilícito de sua ação. Não realidade, não restou provado – ainda que minimamente - que, ao tempo do fato, estava tão alcoolizado a ponto de não saber o que estava fazendo.

7. A dependência do réu às drogas e ao álcool, por si só, não impõe a instauração de incidente de insanidade mental.

8. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal; não procede a irresignação da defesa quanto à dosimetria da pena.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido; regime prisional alterado de fechado para aberto.